Tribunal: STF
Processo: RE 1472593
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADPF 528. RECURSO PROCEDENTE EM PARTE. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDEF. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIAS DE AÇÕES ORDINÁRIAS EM TRAMITAÇÃO NO STF. IRRELEVÂNCIA. DANO A RESSARCIR. INEXIGIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MODIFICATIVA DA OBRIGAÇÃO. LIMITES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE E EXTENSÃO DO TÍTULO JUDICIAL. APELAÇÃO IMPRO VIDA. Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente, em parte, os embargos à execução, acolhendo os cálculos elaborados pela Contadoria do Foro, após a anuência de ambas as partes, para fixar o valor total da execução, condenando a embargante em honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo em vista a sucumbência mínima. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada dado que a demanda executiva está instruída com elementos suficientes para liquidação do julgado que permitiram o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório pela União na impugnação dos cálculos da parte exequente. O fato de existirem ações ordinárias em tramitação no STF - Supremo Tribunal Federal não justifica, por si só, que a matéria não seja enfrentada neste julgamento. É que, considerando o trânsito em julgado da sentença do processo de conhecimento que originou o título executivo, o resultado do julgamento das supracitadas ações civis que tratam do VMAA - Valor Mínimo Anual por Aluno não terão qualquer influência. O município não necessita comprovar nenhum dano a ser ressarcido para exigir os valores que lhe foram concedidos por sentença, pois nenhuma condição foi imposta e não poderia, nesta fase processual, ser exigida, pelo fato de que não foi discutido no processo de conhecimento, nem, muito menos, constou do título judicial. Não há que se falar em existência de causa modificativa da obrigação, consubstanciada na existência de fato consumado. Os valores reconhecidos como devidos na sentença dizem respeito à transferência de valores que, à época, deveria ter sido efetuada, não importando que a disciplina jurídica e os critérios ora adotados divirjam do regime jurídico outrora vigente, ou seja, a extinção do FUNDEF e a criação do FUNDEB não tem o condão de extinguir as obrigações não cumpridas ou tornar inexigíveis os valores reconhecidos em sentença transitada em julgado. Impossibilidade de se declarar a vinculação dos recursos objeto da execução de sentença à destinação específica (educação). Matéria suscitada que não pode ser objeto de discussão em embargos à execução, o qual se destina, tão somente, a apreciar a validade e extensão do título judicial. Apelação e remessa oficial improvidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, XXI, da Constituição Federal e ao artigo 60 do ADCT.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar em parte.



    Analisados os autos, quanto ao delimitado sobre a vinculação dos recursos integrantes do FUDEF/FUNDEB, na forma do decidido na ADPF 528, o Plenário desta Corte, ao julgar improcedente o pedido formulado na ação, foi reconhecida a constitucionalidade do acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União que determinava o afastamento da “incidência da regra do art. 22 da Lei 11.794/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios”, assentando que os recursos alocados no referido fundo devem ser utilizados exclusivamente nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Confira-se, in verbis:



    “PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022).



    Dessa orientação, divergiu em parte o acórdão recorrido.



    Demais disso, a análise sobre a possibilidade de eventual retenção dos honorários advocatícios contratuais pagos em razão do ajuizamento de demanda judicial para cobrar os valores relativos ao FUNDEF não transferidos voluntariamente, incidindo apenas sobre encargos moratórios, foi infirmado previamente nos autos na análise do Recurso Especial pelo STJ . (Doc. 26)



    Ex positis, PROVEJO EM PARTE o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, determinar que os os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, ressalvada a possibilidade de incidência de honorários advocatícios contratuais sobre encargos moratórios, nos limites do decidido na ADPF 528.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente